Tribunal: STF
Processo: Rcl 48611
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão monocrática proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que teria desrespeitado o que decidido no RE 603.616, Tema 280 da sistemática da repercussão geral.
    Segundo alega o reclamante, a condenação proferida em seu desfavor se encontra lastreada em prova ilícita, em ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. Acrescenta-se que “[n]as decisões anteriores, fora aplicada tese argumentativa que esvazia o significado do Tema 280, [...], nulificando o direito fundamental de inviolabilidade de domicílio”. Argumenta-se que ”não foram justificadas, a posteriori, as fundadas razões que indicassem” haver situação de flagrante delito no interior da residência.
    Busca-se, em suma, a absolvição do reclamante das imputações que lhe foram dirigidas.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que a matéria versada possui entendimento pacífico nesta Suprema Corte, o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 280 da repercussão geral.
    Com efeito, o ato atacado consiste na decisão monocrática, proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Tribunal e Territórios, de negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante com base na aplicação do tema de repercussão geral 280. Contra tal decisão, ainda era cabível agravo regimental na origem.
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Assim, mostra-se inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 
    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo do reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente